Tribunal: TJBA
Processo: 0049715-47.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0049715-47.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: REINALDO DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
GLAUCO HUMBERTO BORK, CARLA VITORIA AFLITOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. APELAÇÃO DO INSS.

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que manteve auxílio por incapacidade temporária e determinou sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, diante de quadro clínico progressivo e duradouro.

Definir, eis a questão, se a prova dos autos demonstra incapacidade total e permanente, com inviabilidade concreta de reabilitação profissional, ou se o caso comporta apenas concessão de auxílio-acidente.

As perícias judiciais reconheceram incapacidade persistente para a atividade habitual, decorrente de patologias ortopédicas progressivas, com agravamento ao longo do tempo. A análise do conjunto probatório, incluindo relatórios médicos recentes, idade do segurado e associação com enfermidades psiquiátricas e neoplasia cutânea, evidencia a impossibilidade prática de reabilitação e de exercício de atividade que garanta subsistência, enquadrando-se a situação nos requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

Apelação conhecida e desprovida, mantida a sentença que converteu o benefício em aposentadoria por incapacidade permanente. A progressão do quadro clínico, aliada às condições pessoais do segurado, pode caracterizar incapacidade permanente mesmo quando a perícia indica possibilidade abstrata de reabilitação.

Legislação e precedentes: Art. 42 da Lei nº 8.213/91. Art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Jurisprudência do TRF da 1ª Região.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0049715-47.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelado REINALDO DE JESUS SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,